Tribunal: STF
Processo: ARE 1536656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES.



    1. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO FORÇADO. CRIMES DE EFEITOS PERMANENTES. DISPENSADA A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO.



    1.1. A prova dos autos revela que durante o cumprimento de um mandado de prisão, os policiais militares perceberam comportamento estranho da mãe do procurado que, ao final, confirmou que havia droga no interior da residência de modo que não há que se falar em violação de domicílio, já que havia fundadas razões acerca da existência do crime.



    1.2. Assim, consoante a jurisprudência do STJ, o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime.



    2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO LEGAL DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.



    2.1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa.



    3. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA CONDUTA ARBITRÁRIA DA MAGISTRADA QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. ATO QUE SE DESENVOLVEU NORMALMENTE.



    3.1. Da análise da audiência de instrução e julgamento, gravada em vídeo, pode-se constatar que não houve qualquer atitude arbitrária ou intimidatória por parte da Juíza que conduziu o ato, sendo que foi devidamente esclarecido ao réu sobre a possibilidade de ficar em silêncio, ao que o mesmo respondeu que queria responder às perguntas.



    3.2. Também não restou demonstrado que a palavra do advogado foi cassada pela magistrada, que apenas não permitiu sua fala na primeira parte do interrogatório, visto que não é momento propício para manifestação da defesa.



    4. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 210 DO CPP. ALEGAÇÃO DE QUE AS TESTEMUNHAS TIVERAM ACESSO AO DEPOIMENTO DA OUTRA.



    4.1. A alegação de violação do preceito previsto no artigo 210 do Código de Processo Penal, sob o argumento que uma das testemunhas acompanhou o depoimento da outra deve ser comprovado pela defesa. Ausente qualquer prova nesse sentido, não há que se falar em nulidade da audiência de instrução e julgamento.



    5. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.



    5.1. As provas colhidas na instrução, constituída por declarações de policiais que participaram de investigações, associadas às interceptações telefônicas devidamente autorizadas, são provas suficientes a amparar a condenação pela figura típica do artigo 33 da Lei 11.343/06. Ademais, na forma dos precedentes do STJ: “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016 e AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;



    5.2. Não deve prevalecer a tese defensiva, quando seus argumentos não encontram amparo na prova colhida nos autos, estando sua versão totalmente isolada e divorciada do conjunto probatório.



    6. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO PERMANENTE.



    6.1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de entorpecente exige a comprovação de vínculo permanente entre os agentes. In casu, apesar da condenação pelo crime de tráfico, não ficou clara a existência de vínculo permanente entre GENILDO e GILDEANE para o comércio de drogas, devendo ser mantida a sentença absolutória.



    7. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO DO REGIME.



    7.1. O réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade superior a 5 anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime fechado.



    8. Apelos defensivos não providos. Apelo ministerial parcialmente provido para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta à ré GILDEANE CONCEIÇÃO DA SILVA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente